Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de indícios de alteração da situação patrimonial da devedora desde as últimas diligências frustradas, e da impossibilidade de imposição ao Judiciário de medidas reiteradas sem justificativa concreta. A agravante sustentou a viabilidade da medida diante do tempo decorrido desde a última tentativa e requereu a concessão da tutela de urgência recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada, com uso da ferramenta de reiteração automática do sistema SISBAJUD (“teimosinha”), considerando o transcurso de tempo desde a última diligência infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 854 do CPC autoriza expressamente a utilização do sistema eletrônico para bloqueio de ativos financeiros do executado, a requerimento do exequente, independentemente de ciência prévia da parte devedora.
4. O SISBAJUD, enquanto ferramenta de cooperação entre o Poder Judiciário e o Banco Central, é instrumento legítimo e eficiente de efetivação da tutela executiva, voltado à satisfação do crédito exequendo e à concretização do princípio da efetividade da jurisdição.
5. A jurisprudência do Tribunal de origem reconhece a legitimidade da utilização do SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), como medida adequada à busca patrimonial e à celeridade processual.
6. O tempo decorrido desde a última tentativa (quase um ano) configura fato novo suficiente para justificar a renovação da diligência, diante da plausibilidade de alteração da situação econômica da parte executada.
7. A utilização da ferramenta “teimosinha” não onera o Judiciário, pois funciona de forma automatizada e temporária, por 30 dias, atendendo ao princípio da eficiência.
8. O risco de dilapidação patrimonial e o avanço do prazo prescricional reforçam o perigo de dano, justificando a tutela de urgência e a procedência do pleito recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023.

(m)